Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-06.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1000167-06.2017.8.11.0007
RECORRENTE: TALIA CAMPOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 26755947) interposto por TALIA CAMPOS DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.
A Secretaria certificou no id 41883484 que, apesar de ter sido intimada para comprovar sua hipossuficiência, a Recorrente permaneceu inerte, o que levou a esta Vice-Presidência a indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita.
A Defensoria Pública, por sua vez, na petição de id 43846988 que “(...) não obstante tenha sido o Recurso Excepcional interposto em nome da parte assistida pela Defensoria Pública, nota-se que as razões recursais tratam tão somente da necessidade de condenação da Fazenda Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria. Assim, uma vez que o Recurso Extraordinário só afeta a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no que concerne ao seu direito ao recebimento de verbas sucumbenciais, não havendo qualquer interesse da sra. Talia nos desdobramentos recursais, verifica-se desnecessária a comprovação de sua hipossuficiência, para a admissão do recurso”.
Assim, ao final, requereu a dispensa do recolhimento do preparo na situação em tela, haja vista que o recurso interposto beneficia tão somente a Defensoria Pública, sendo ela a única parte interessada.
É a síntese. Decido.
Com efeito, em análise à petição do Recurso Extraordinário (id 26755497), verifica-se que o objeto recursal se refere exclusivamente à discussão acerca dos honorários sucumbenciais supostamente devidos à Defensoria Pública, mesmo após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Desse modo, por ser a Recorrente a instituição da Defensoria Pública, é o caso de isenção de preparo, razão pela qual torno sem efeito a decisão de id 42019497 e determino a intimação da parte adversa para, querendo apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII